Tribunal: TJPA
Processo: 0812429-33.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812429-33.2022.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO KELLVYNN DE OLIVEIRA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0812429-33.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0804827-84.2021.8.14.0045

IMPETRANTE: DR. MURILLO CHAVES DE VIVEIROS OAB-PA 25.313

IMPETRANTE: DR. MARCELO LIENDRO DA SILVA AMARAL OAB-PA 20.474

PACIENTE: ANTONIO KELLVYNN DE OLIVEIRA SANTOS

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 121, §2º, IV c/c art. 29, caput, do CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICIDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

2. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo.

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do Habeas Corpus impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ____________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0812429-33.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0804827-84.2021.8.14.0045

IMPETRANTE: DR. MURILLO CHAVES DE VIVEIROS OAB-PA 25.313

IMPETRANTE: DR. MARCELO LIENDRO DA SILVA AMARAL OAB-PA 20.474

PACIENTE: ANTONIO KELLVYNN DE OLIVEIRA SANTOS

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 121, §2º, IV c/c art. 29, caput, do CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
ANTONIO KELLVYNN DE OLIVEIRA SANTOS.
, contra ato do
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção
.

De acordo com a impetração, o Paciente teve sua cautelar preventiva decretada em 06/04/2022, visto que os fatos apurados na presente ação penal ocorreram no dia 10/12/2020, ou seja, a medida adveio após mais de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses.

Alegam portanto, constrangimento ilegal devido à falta de contemporaneidade dos fatos, diante do excessivo lapso temporal entre a data do delito e a decretação da custódia.

Argumentam que em maio de 2021 o único elemento de prova contra o demandante já se encontrava acostado nos autos, não havendo que se falar que a referida delonga se deu em razão da complexidade das investigações.

Aduzem que não há fundamentação idônea para a decretação da segregação, a qual se baseou apenas na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Sustentam ainda que os argumentos utilizados pelo Juízo singular se amoldam perfeitamente ao corréu Jess James, e não ao coacto, eis que não possui outros mandados de prisão contra si expedidos.

Por tais razões, pugnam pela concessão de liminar, para que seja expedido o alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu à solicitação na data de 05/09/2022, por meio de Ofício n° 061/2022-GAB (Id. 10947251).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, eis que a decisão que decretou a medida preventiva está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) Consta na denúncia que no dia 10 de dezembro de 2020, por volta das 05h30min., na Rua João Thomaz da Silva, Setor Park dos Buritis II, nesta cidade e comarca, ANTONIO KELLVYNN DE OLIVEIRA SANTOS, vulgo “KELLVYNN”, com manifesta intenção homicida, munido de uma arma de fogo, previamente ajustado com JESS JAMES FERNANDES GOMES, vulgo “DETE”, mediante emboscada, desferiu quatro disparos de arma de fogo contra a vítima RAIMUNDO BARROS DA SILVA NETO, provocando-lhe, em consequência, os ferimentos descritos no Auto de Exame Cadavérico de ID 41134349 – Pág. 25, e Esquema de Lesões de ID 41134349 – Pág. 26/27, que foram causa eficiente de sua morte.

Compulsando os autos, constata-se haver demonstração do denominado “fumus comissi delitic” concernente à prova da materialidade e indícios suficientes de autoria imputados ao representado pelos elementos de prova até então colhidos durante a instrução do IPL.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo IPL 00073/2020.100652-0, Auto de Exame Cadavérico de ID 41134349 – Pág. 25, Esquema de Lesões de ID 41134349 e demais elementos de provas.

No que tange aos indícios de autoria, os depoimentos de WILLIAN ESTEVAM NUNES, a ANÁLISE TÉCNICA 001/2021 e o RELATÓRIO DE MISSÃO, que embasam a dinâmica dos fatos e são aptos a configuração de suficientes indícios de autoria.

No que tange ao “periculum in libertatis” igualmente se encontra presente porquanto a Autoridade Policial relatou nos autos que os suspeitos evadiram do distrito da culpa e após inúmeras diligências, não foram encontrados, bem como outros mandados de prisão expedidos em processos distintos.

(...)

Assim, sendo o decreto preventivo a “ultima ratio”, eventuais medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes ao caso concreto para resguardar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução processual diante da gravidade concreta dos fatos, notadamente um homicídio consumado com emprego de facadas, aliado aos antecedentes, a fuga do distrito da culpa, de modo que as medidas diversas do art. 319, do CPP não alcançariam a mesma finalidade mesmo sem a mesma drasticidade da prisão preventiva ora requerida.

(...)

ISTO POSTO, com fundamento no art. 312 e 313 do CPP, DEFIRO o pedido do Ministério Público, pelo que DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA, em desfavor dos denunciados:

ANTONIO KELLVYNN DE OLIVEIRA SANTOS, vulgo “KELLVYNN” (...)”

Assim, os argumentos relacionados a falta de fundamentação idônea, sem razão, restam superados conforme a decisão do Juízo singular.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Outrossim, além das razões apresentadas pelo Juízo singular, há um equívoco no que tange a alegação que o coacto sofreu constrangimento ilegal em razão da ausência de contemporaneidade dos fatos para a segregação, uma vez que à época do ocorrido, o denunciado se evadiu do local do delito, demonstrando sua intenção inequívoca de se furtar aos chamados da justiça e à aplicação da lei penal, justificando-se a manutenção da custódia.

Ademais, é sabido que conforme assentado na jurisprudência do STF, esta assim preceitua:
"a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal."
(HC nº 211.209- AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022).

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/12/2022